Tribunal: TJMT
Processo: 1009240-42.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009240-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraude à Execução, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), SIRLENE ALVES PEREIRA COSTA - CPF: 240.474.906-44 (AGRAVANTE), MARIANA ALVES COSTA - CPF: 697.737.931-68 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO ALVES COSTA - CPF: 952.560.081-53 (AGRAVANTE), ARI PAULO BECKER - CPF: 307.564.800-00 (AGRAVADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), NATAN INACIO PACHECO DE SANTANA - CPF: 027.263.371-20 (ADVOGADO), WALLY BARBOSA BECKER - CPF: 015.458.231-03 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY FERREIRA LEONEL SIQUEIRA - CPF: 022.260.851-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS A DESCENDENTE DURANTE A EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO DE FRAUDE AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO BEM PELA FILHA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que, no cumprimento de sentença oriundo de ação de perdas e danos, rejeitou o pedido de reconhecimento de fraude à execução, formulado pelos exequentes, diante da alienação de imóveis pelo executado à filha no curso da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alienação de imóveis do executado à filha, durante a execução, configura fraude à execução, à luz da presunção relativa decorrente da relação familiar, ou se os elementos probatórios são suficientes para afastá-la.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 375 do STJ condiciona o reconhecimento da fraude à existência de penhora averbada ou à prova de má-fé do adquirente.

A jurisprudência admite a presunção de fraude em negócios entre ascendentes e descendentes durante a execução, mesmo sem penhora averbada.

No caso concreto, provas demonstram aquisição onerosa pelo descendente, com transferência bancária prévia
,
o que afasta o intuito fraudulento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Em situações excepcionais a
presunção de fraude à execução em alienações entre parentes pode ser afastada por prova de aquisição onerosa e boa-fé da adquirente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1009240-42.2025.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara da Comarca de Vila
Rica que
rejeitou o reconhecimento de fraude à execução arguido pelos ora agravantes no bojo do cumprimento de sentença.

Sustentam os agravantes que o agravado, ciente da ação executiva que contra si tramitava desde 1999, alienou seus únicos bens imóveis à própria filha, gerando sua insolvência e frustrando a satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

Aduzem que a ausência de averbação de penhora não impede o reconhecimento da fraude à execução, uma vez configurada a má-fé e a circunstância de alienação a descendente direto, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dizem que “
não poderia o Exequente imaginar que o mesmo teria bens na comarca de Barra do Garças, portanto, assim que tomou conhecimento de seu último paradeiro, é que pôde realizar buscas no cartório local, e somente assim, tomou conhecimento da existência dos bens, bem como da transferência fraudulenta à sua filha
”

Deferida a antecipação da tutela recursal para determinar
a averbação da presente Execução nas matrículas 30.314 e 30.315 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT (ids
159294349 e
. 159294345, 1º grau), até o julgamento final deste agravo, providência a ser cumprida pelo juízo a quo.
(277412875)
.

O Agravado apresentou contrarrazões (id 283156369) alegando que nunca foi o proprietário real dos imóveis, pois quem efetivamente pagou por eles foi sua filha, tendo apenas intermediado a negociação. Sustenta que a transferência bancária realizada em 10/06/2022 (anterior à compra formalizada em 06/09/2022) comprova que sua filha era a real adquirente desde o início.

Os Terceiros Interessados Wally Barbosa Becker e Wesley Ferreira Leonel Siqueira também apresentaram contrarrazões (ID. 305099387), reforçando os argumentos do Agravado e suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade na apresentação das informações determinadas pelo Relator.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR
–
Não
conhecimento do Recurso.

Os Terceiros Interessados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso, alegando que os Agravantes não cumpriram tempestivamente a determinação do Relator para apresentar informações necessárias à intimação dos terceiros interessados
.

Contudo, c
onforme registro no sistema
PJe
, especificamente na aba “Expedientes”, observa-se que o prazo para que o embargado promovesse a juntada das informações solicitadas expirava em 12.06.2025, o que foi devidamente observado, não havendo que se falar em preclusão. Confira-se:

Pelo
exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A decisão agravada é oriunda do
C
umprimento de sentença
em
ação de perdas e danos n.º 0000008-81.1999.8.11.0049,
julgada
parcialmente
procedente
para condenar o agravado
(Ari Paulo Becker)
ao pagamento da quantia equivalente ao valor total pago pelo imóvel (Cz$ 350.000,00 cruzados),
e de valores revertidos em seu favor (Cz
$ 65.000
,00)
, este último em
solidariedade
com Inácio Becker
.

A execução da
sentença iniciou-se em 06.01.2004
.
Deferido em
17.03.2005 a

penhora
de
imóvel
rural
pertencente a este último,
com matrícula 2.176 do CRI de São Félix do Araguaia
, avaliado em 13.10.2016 em R$ 920.000,00
.

Inacio Becker deposita
o valor entendido por ele como devido e depois as partes chegam a um acordo para a extinção da execução em relação a ele, o que ocorreu em 20.06.2023.

Em 23.03.2023 foi realizada a penhora
on

line
nas contas do agravado no valor de R$ 181.
440,89 e indeferido o seu pedido
realizado em
07.08.2023
de arguição de impenhorabi
lidade parcial,

decisum
posteriormente reformado no Agravo de Instrumento nº1023839-54.2023.8.11.0000 para determinar a liberação em seu favor de 40
salários-mínimos
.

Aos 17.06.2024 o agravante postula pela penhora dos imóveis com matrícula
30.314 e 30.315 registrados no CRI de Barra do Garças, sob a alegação de que foram adquiridos por Ari Paulo Becker em
09.09.2022 e transferidos à sua filha Wally Barbosa Becker em 20.04.2023, pleiteando pelo reconhecimento de fraude à execução.

A decisão agravada rejeitou o reconhecimento da fraude, com fundamento na
Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual dispõe:

“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

N
o entanto,
a jurisprudência mais recente d
o STJ
tem
relativizado a exigência do registro da penhora
ou mesmo da demonstração da má-fé do adquirente,
quando a alienação se dá entre ascendentes e descendentes
, em contexto de execução judicial em curso, com potencial de insolvência do devedor. Nessa linha, firmou-se o entendimento de que,
nessas circunstâncias, presume-se a fraude
, independentemente do registro ou da má-fé do adquirente.

Os agravados afirmam que o imóvel foi de fato adquirido pela filha do executado, contudo, por razões pessoais,
não fo
ram
inicialmente transferido
s
para o seu nome.

Como prova, juntaram comprovante de transferência bancária no valor de R$ 75.000,00 realizada por Wally Barbosa Becker em favor agravado em 10/06/2022
( id
173230673)
, além de comprovantes de saques no valor de R$9.000,00
. D
estaca
m
ainda,
a
ausência de núcleo familiar comum, porque Wally é casada e não reside com o Agravado.

Portanto, diferentemente dos precedentes citados pelos Agravantes, não se trata aqui de doação gratuita com reserva de usufruto, mas de compra e venda com efetivo pagamento do preço, conforme documentação nos autos.

Ademais, chama atenção o fato de que, se o intuito fosse fraudar a execução, seria mais lógico que o Agravado sequer registrasse os imóveis em seu nome, transferindo-os diretamente para sua filha ou terceiro.

Portanto, embora a jurisprudência reconheça a possibilidade de fraude à execução em transferências entre ascendentes e descendentes, no caso concreto, os elementos probatórios afastam tal presunção, demonstrando a boa-fé da adquirente.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.
Diante disso, revogo a liminar de
id

277412875
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025